Tribunal: STF
Processo: MS 39453
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Aparecida Paulino e Silva formalizou mandado de segurança contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Em 24 de outubro de 2023, deneguei a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Por meio da petição/STF n. 130.626/2023, a impetrante interpôs “RECURSO DE APELAÇÃO, na forma do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009” (eDoc 15).



    É o relatório. Decido.



    2. O não cabimento da apelação é evidente.



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.



    O Regimento Interno do Supremo, por sua vez, no art. 317, dispõe que, “ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.



    No caso em exame, neguei seguimento ao presente mandado de segurança, por ausência de competência jurisdicional desta Corte (eDoc 11), contra a qual a autora apresentou recurso de apelação, com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.



    Sucede que o art. 14 diz respeito à interposição de recurso quando se tratar de sentença, sendo aplicável ao caso o art. 1.021 do Código de Processo Civil, c/c o art. 317 do Regimento Interno do Supremo.



    Além do mais, não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, uma vez que, no meu entender, cuida-se de erro grosseiro. Nesse sentido, cito os julgados representados pelas seguintes ementas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL CORRETAMENTE APLICADO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA APOSENTADORIA. PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. 



    1. Não se vislumbra teratologia na aplicação do Tema 578 à hipótese dos autos, tampouco desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte. 



    2. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em reclamação. 



    3. O meio processual eleito revela-se inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (Rcl 50.060 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de fevereiro de 2023)



    Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 



    1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que não concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de acórdão que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora agravante, com determinação de ressarcimento. Interposição de recurso ordinário contra a decisão monocrática que denegou a segurança. 



    2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 36.051 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de setembro de 2019 – grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente